Tribunal: STF
Processo: RE 460330
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÃO
INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A EXECUÇÃO NÃO FOR
EMBARGADA. NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA.
A anterior
propositura da ação de execução não é suficiente, por si só, a
afastar a aplicação da norma que veda a condenação da fazenda
pública em honorários advocatícios em ação de execução quando não
forem opostos embargos.
Agravo regimental a que se nega provimento.